Tribunal: TJSP
Processo: 2014025-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial indeferido.

Ementa:
Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial indeferido.

Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Cláusula que estabelece que o não cumprimento do plano de recuperação judicial não implicará em convolação em falência – Violação aos artigos 61, §1o e 73, IV, ambos da Lei no 11.101/2005, os quais estabelecem que o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência – Nulidade reconhecida.

Cláusula que dispõe a respeito dos efeitos da novação e da suspensão das ações em relação aos coobrigados, – Suspensão das ações/execuções em relação à recuperanda que decorre de disposição legal (art. 49, § 1o, Lei no 11.101/05) – Novação das dívidas – Efeitos que não se estendem aos coobrigados/sócios garantes – Nulidade reconhecida.

Recurso provido.